Tribunal: TJES
Processo: 0003547-36.2020.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003547-36.2020.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SAMUEL CRECENTE MEDINA POBLETE

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS. FAZENDA PÚBLICA. ESCALONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I
–
Os embargos declaratórios devem ser manejados quando existente ao menos um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, de maneira que é possível afirmar que a fundamentação de tal recurso é vinculada.

I
I
- A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

III
-
N
ão há que se falar em contradição
entre o
decisum
embargado e eventual
entendimento jurisprudencial, porque a contradição que enseja o manejo dos aclaratórios devem ser interna, isto é, entre a fundamentação e a conclusão expendida no dispositivo.

IV
–
Recurso
conhecido e

des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003547-36.2020.8.08.0006

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGA
DO:
SAMUEL CRECENTE MEDINA POBLETE

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
recurso de
Embargos de Declaração

opostos p
or

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

e
m face do acórdão que

negou
provimento
à apelação.

E
m suas razões, o Embargante
aduz que houve
contradição

no
acórdão
quanto a fixação dos honorários sucumbenciais,
eis que
não se mostra possível estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

A
firma que, quando se visar apenas a exclusão da corresponsabilidade tributária do sócio, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/15.

Argumenta que, ainda que tenha sobrevindo o posicionamento do STJ no Tema 1.076, tratando-se de fato novo e superveniente tanto à sentença quanto ao próprio recurso de apelação, não há que se falar em impossibilidade de fixação da verba honorária por equidade pois tal entendimento já era adotado por este E. TJES à época.

I
nicialmente, rememoro que, o
art. 1.022 do CPC, a seguir transcrito, estabelece os elementos para o cabimento dos embargos declaratórios.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer
obscuridade

ou eliminar

contradição
;

II - suprir
omissão

de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir
erro material
.

E
xtrai-se dos autos que se cuida, na origem, de ação anulatória de débito fiscal onde houve o reconhecimento do pedido pel
a fazenda estadual,
sendo o valor da causa R$ 228.931,89 (duzentos e vinte e oito mil, novecentos e trinta e um reais e oitenta e nove centavos).

D
ito isso, a
dianto que é caso de
des
provimento do recurso.

O Código de Processo Civil de 2015 definiu de forma expressa as matrizes jurígenas para fixação equitativa dos honorários advocatícios àquelas hipóteses do parágrafo oitavo (§8º) do art. 85, isto é, mantendo a sua reserva de aplicação subsidiária e excepcional aos casos de
inestimável
ou
irrisório
proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for
muito baixo
,
nenhum deles tipificados na espécie
.

Dito isso
,
com escopo nas
previsões do art. 85 do CPC
e
,
t
endo em conta
que
o proveito econômico
obtido
pelos ora embargantes foi o valor
da CDA
,
de rigor a fixação dos honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre este, até duzentos salários-mínimos e, 8% (oito por cento) na próxima faixa acaso exercer a faixa inicial.

E
m caso
s
similar
es

vem se manifestando
o STJ
e este E. TJES
:
STJ - AgInt no AREsp: 1782899 PR 2020/0285607-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2021

e;
TJ-ES - AC: 00215733320178080024, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/08/2022, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/08/2022
.

Outrossim, também não há que se falar em contradição com o entendimento jurisprudencial, porque a contradição que enseja o manejo dos aclaratórios devem ser interna, isto é, entre a fundamentação e a conclusão expendida no dispositivo.

Destarte, o julgamento diverso do pretendido pela parte não é passível de subsidiar os embargos de declaração.

Ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, a irresignação da parte deve ser veiculada por meio do recurso adequado, tendo em conta que, como dito, os aclaratórios não se prestam a modificação do julgamento.

Ante ao narrado,
conheço do recurso e
NEGO
-
LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume o acórdão objurgado.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho
o
eminente Relator.

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.